Tribunal: TJSP
Processo: 1007353-65.2014.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191527
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007353-65.2014.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMC -
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, é apelado LUIZ CARLOS QUINTO DOS
SANTOS (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007353-65.2014.8.26.0008 -Voto no
2
Apelação no: 1007353-65.2014.8.26.0008.
Apelante: AMC Serviços Educacionais Ltda.
Apelado: Luiz Carlos Quinto dos Santos (por curador).
Ação: Monitória
Comarca: São Paulo - FR do Tatuapé 4a Vara Cível.
Juiz prolator: Rubens Pedreiro Lopes.
Voto n° 27.456
Apelação. Monitória. Ajuizamento de ação no limite
do prazo prescricional. Autor que deixa de promover a
citação do réu. Inércia configurada. Prescrição não
interrompida. Art. 219, parágrafos 2o e 4o do CPC/73,
vigente à época. Sentença mantida. Recurso improvido. Vistos.
Trata-se de ação monitória ajuizada pela
apelante em face do apelado que a r. sentença de fls.
200/203, de relatório adotado, julgou extinta com fulcro no
art. 487, II do CPC.
Apela a parte autora alegando, em suma,
que a ação corre desde 2014, visando a cobrança de débitos
vencidos em 2009 e que eventual prescrição deve se
restringir às parcelas anteriores a 08.05.2009. Sustenta que
a demora na citação não ocorreu por sua culpa, eis que
sempre buscou localizar o réu, com inúmeras diligências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007353-65.2014.8.26.0008 -Voto no
3
requeridas durante os anos.
O
recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação monitória referente a
mensalidades
escolares
vencidas
entre
20.03.2009
a
20.09.2009, sendo a ação ajuizada em 02.06.2014, de modo
que parte do objeto da ação já se encontrava prescrita,
tendo em vista o prazo quinquenal, restando apenas três
meses para a prescrição das demais.
Com efeito, analisando apenas o início
da demanda, verifica-se que, intimado para dar andamento
ao feito, o autor deixou transcorrer in albis o prazo
concedido até fevereiro de 2015 (fls. 51).
Assim, a interrupção da prescrição não
se operou, visto que o autor deixou de promover a citação
no prazo de dez dias, exclusivamente em razão de sua
inércia (artigo 219, § 2o e 4o do CPC/73, vigente à época).
Nesse
sentido,
anoto
os
seguintes
arestos:
“COBRANÇA
Débitos condominiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007353-65.2014.8.26.0008 -Voto no
4
tributários não pagos pelos corréus quando proprietários do
imóvel
arrematado
pela
instituição
financeira

Improcedência Prescrição Insurgência Descabimento
O despacho do juiz que ordenar a citação interrompe o curso
do prazo prescricional (CC, 202, I) quando o ato citatório for
efetuado dentro do prazo de dez dias previsto no art. 219, §
2o, do CPC/73, hipótese em que a interrupção retroagirá à
data da propositura da ação
Ausência de citação dentro
desse prazo
Inércia do autor
Inviável a interrupção da
prescrição a contar da decisão que ordenar a citação

RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
0008910-53.2004.8.26.0009;
Relator:
Miguel
Brandi;
7a
Câmara de Direito Privado; j. 16/05/2018).
“AÇÃO
MONITÓRIA
DUPLICATA
Prescrição Propositura da ação que só produz efeitos quanto
ao réu após regular citação, que deve ocorrer no prazo e
forma previstos no art. 219, sob pena de não se ter por
interrompida a prescrição. Autora que não providenciou a
citação do devedor. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação
Cível 0434717-27.2010.8.26.0000; Relator: Sérgio Shimura;
23a Câmara de Direito Privado; j. 06/03/2013).
Destarte, tendo em vista que o autor
ajuizou a ação monitória no limite do prazo prescricional
para cobrança dos débitos, bem como a ausência de citação
no prazo legal, por sua exclusiva inércia, é de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007353-65.2014.8.26.0008 -Voto no
5
reconhecimentos da prescrição, restando a r. sentença
mantida em todos os seus termos, majorados os honorários
advocatícios para 11% do valor da causa, nos termos do art.
85, §11 do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator